Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. ABONO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VALORES PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO JUDICIAL. MORA EX PERSONA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Na origem, a sentença julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças apuradas em razão da inclusão do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono de permanência na base de cálculo das licenças prêmio não usufruídas e convertidas em pecúnia.
2.A controvérsia recursal diz respeito apenas à fixação do termo inicial dos juros de mora.
3.No caso em exame, a aposentadoria da servidora ocorreu em meados de 2016, período em que a jurisprudência deste TJDFT passou a sofrer significativas alterações no que tange às verbas ora discutidas.
4.Embora a jurisprudência atual deste TJDFT e do STJ considerem legítimo o pleito autoral, seria inadequado afirmar que a mora do ente distrital remonta à origem do débito, isto é, à data da aposentadoria da servidora.
5.Sobre a diferença de valores recebidos pela Autora, neste caso específico, a mora do ente distrital deve ser fixada na data da citação, ante a iliquidez da dívida, pois passível de discussão judicial (mora ex persona).
6.Apelação conhecida e provida.